Tribunal: STF
Processo: HC 189155
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.658.469, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (370G DE MACONHA, 50G DE COCAÍNA E 40 TROUXINHAS DE CRACK) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo concluiu estar devidamente configurada a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos ora Agravantes. Portanto, a inversão do julgado, no sentido de se acolher o pleito absolutório veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria reexame dos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. A jurisprudência já consagrada neste Tribunal, a demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente Weverson foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. Realizada a detração penal, o paciente foi definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, o paciente foi absolvido. 
    Já a paciente Anne Rafaela foi absolvida dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    Em sede recursal, a apelação da acusação foi provida, sendo o paciente Weverson condenado à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.360 (mil trezentos e sessenta) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Já a paciente Anne Rafaela, foi condenada à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.310 (mil trezentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “370g (trezentos e setenta gramas) de maconha, 50g (cinquenta gramas) de cocaína e 40 (quarenta) trouxinhas de crack”. Segue a a ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35, DA LEI N° 11.343/06, C/C ART. 16, DA LEI N° 10.826/03) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - LAUDO PERICIAL DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALICERÇADOS NAS DEMAIS PROVAS - VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - APELADOS CONJUNGES QUE TINHAM VÍNCULO CONSTANTE PARA O COMÉRCIO DE DROGAS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA. PENA DEFINITIVA MAJORADA EM RELAÇÃO A AMBOS OS ACUSADOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO §4°, ART. 33, DA LEI N° 11.343/06 - AGENTES QUE SE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA, EM ASSOCIAÇÃO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06), INCLUSIVE COM PROCESSO ANTERIOR EM ANDAMENTO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE E, POR MAIORIA, MAJORADAS AS PENAS DE AMBOS OS APELADOS”. 
    O recurso especial interposto não foi admitido. Daí o agravo em recurso especial, sendo que o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. 
    Irresignada, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta aos pacientes.
    Aduz que “não há que se falar que marido e mulher estariam associados para a prática em caráter estável e permanente de crime de tráfico, se nem mesmo havia entre eles uma convivência duradoura”. 
    Considera ser um absurdo “apontar a união estável e a convivência debaixo do mesmo teto de um casal como liame automático para a prática de crimes”. 
    Aponta que “a causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343, de 2006, não foi aplicada aos pacientes, pelo tribunal de origem, em face da condenação a eles imposta, ilegalmente, pelo crime de associação”. 
    Sustenta que a paciente Anne Rafaela “faz jus à redução de pena na forma do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343, de 2006, por tratar-se de ré primária, de bons antecedentes”, além de não se dedicar a atividades criminosas nem pertencer a organização criminosa.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender a execução da pena imposta aos pacientes, até o julgamento do mérito do presente writ; 
    b) a concessão de ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar, para: 
    1) restabelecer a sentença do juízo de origem que absolveu os pacientes do crime de associação ao tráfico;
    2) aplicar à segunda paciente, Anne Rafaela Fraga Reis, a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343, de 2006, na fração de 2/3, por ser medida de direito e de Justiça!” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Como se vê, o Tribunal a quo, soberano quanto à análise do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, concluiu estar devidamente configurada a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos ora Agravantes. Portanto, a inversão do julgado, no sentido de se acolher o pleito absolutório veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reexame dos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que é vedado levar a efeito na via estreita do recurso especial, a teor do comando contido na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
    (...)
    Por fim, de acordo com a jurisprudência já consagrada neste Tribunal, a demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados. 
    (...)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 
    É como voto”. 
     Com efeito, no que tange ao pleito absolutório em relação ao artigo 35 da Lei 11.343/06, uma vez que os pacientes foram absolvidos em primeiro grau, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a inversão do julgado, no sentido de se acolher o pleito absolutório veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reexame dos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que é vedado levar a efeito na via estreita do recurso especial, a teor do comando contido na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça”. 
    Ademais, quanto à aduzida aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, observo que a Corte a quo também não se manifestou sobre o tema.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esses aspectos do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente